Tribunal: STF
Processo: AI 840917
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Legitimidade processual. Sindicato. Desnecessidade de comprovação, na fase de conhecimento, de vínculo funcional dos filiados.



    1. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual reconhece a ampla legitimidade de sindicato para atuar como substituto processual nas ações em que responde pela defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria.



    2. Tampouco se pode exigir, ainda na fase de conhecimento, efetiva comprovação de vínculo funcional dos filiados. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.